Tribunal: TJSP
Processo: 2314152-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido em regular tramitação. O constrangimento ilegal, decorrente do atraso na análise judicial do pedido, somente se configura quando, por desídia ou descaso injustificado, o juízo prolonga a apreciação do pleito, o que não ocorre no caso dos autos. Inexistência de ofensa ao

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Pedido em regular tramitação. O constrangimento ilegal, decorrente do atraso na análise judicial do pedido, somente se configura quando, por desídia ou descaso injustificado, o juízo prolonga a apreciação do pleito, o que não ocorre no caso dos autos. Inexistência de ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSTOU CAUTELARMENTE O REGIME ABERTO. NÃO CONHECIMENTO. Inadequação da via eleita. Writ não conhecido neste ponto. Conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.